Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INTENÇÃO DE OFENDER OU DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime semiaberto, sem substituição por pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 80693573). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81223443).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência do dolo específico exigido pelo tipo penal. Afirmou que o apelante admitiu ter proferido xingamento, porém esclareceu que a manifestação ocorreu de forma impulsiva, em contexto de exaltação emocional, após ter sido atingido por uma “rasteira” e lançado ao solo pelos policiais, tratando-se de reação momentânea decorrente de dor física e indignação, e não de vontade livre e consciente de menosprezar a autoridade estatal. Defendeu que a condenação carece de suporte probatório mínimo, porquanto fundada exclusivamente no depoimento do policial condutor, o qual teria envolvimento direto na contenção física do réu, circunstância que, segundo sustenta, recomenda cautela na valoração de suas declarações. Alegou a existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, especialmente acerca de ter a ofensa precedido ou sucedido a alegada agressão física, hipótese em que deve incidir o princípio do in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que fosse fixado o regime inicial aberto e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que, na segunda fase da dosimetria, foi expressamente reconhecido que a condenação anterior não configura reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo; (iii) a adequação do regime inicial semiaberto fixado e (iv) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No caso em exame, o os fatos narrados e o conjunto probatório não são suficientes para caracterizar o crime de desacato. A condenação lastreou-se, essencialmente, no depoimento do policial militar Gustavo, que afirmou ter o acusado proferido a expressão “safados” durante a abordagem.
7. Nesse quadro, embora o xingamento noticiado seja considerado reprovável, não se extrai do conjunto probatório que tenha havido propósito específico de ofender ou desprestigiar a função pública exercida pelos policiais. A prova não evidencia que a manifestação tenha sido dirigida à função estatal em si, mas, quando muito, revela ofensa de natureza subjetiva, circunstância que não se confunde com o delito de desacato. O uso do termo "safado", no caso em exame, desacompanhado de qualquer outra ofensa ou conduta, não constitui a figura típica invocada.
8. O artigo 331 do Código Penal exige dolo específico consistente na intenção de ofender ou menosprezar a função pública exercida pelo agente estatal no exercício de suas atribuições. Ausente demonstração segura dessa finalidade especial de agir, não se configura o ilícito penal. Ademais, persistindo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A absolvição do acusado, portanto, é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicadas as demais questões.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.